Tribunal: TJMT
Processo: 1022442-19.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022442-19.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVA ALIVANEIDE GOMES DA SILVA - CPF: 424.411.881-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), EVA ALIVANEIDE GOMES DA SILVA - CPF: 424.411.881-00 (APELADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO ao recurso de Eva/autora, e PROVEU PARCIALMENTE o recurso interposto pelo Banco/réu.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REFINANCIAMENTO DIVIDAMENTE ASSINADO PELO APELANTE – ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM EXCLUSÃO DE CONTRATO - DESCONTO DE UMA ÚNICA PARCELA DO EMPRÉSTIMO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO BANCO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR CONDIZENTE COM O ART. 85, § 2o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 1. Não se verifica qualquer traço de
cerceamento
de
defesa
caracterizado pela falta de designação de audiência de
instrução
e julgamento para colheita do depoimento pessoal do autor/apelado, já que o presente caso realmente demanda prova documental, de modo que não há cogitar qualquer prejuízo pelo julgamento antecipado do mérito. 2.

Cumpre ao julgador, de
ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC. 3. Observado que os valores do empréstimo foram efetivamente depositados na conta da apelante, tal qual o valor fora obliterado por dívida de empréstimo pretérito, á ausência de responsabilidade civil.

(N.U 1004778-21.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023). 4. “A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ – 4a Turma– AgRg no AREsp 557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/10/2014, DJe 23/10/2014). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes. 3.1. (...) (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021) 6. Devem ser mantidos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação se condizentes, como no caso, com os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EVA ALIVANEIDE GOMES DA SILVA e também por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. contra a sentença proferida pela MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência”
(Proc. no 1022442-19.2021.8.11.0003), ajuizada pelo primeiro apelante contra o segundo,

julgou o pedido parcialmente procedente,
para declarar inexistentes, “
Contrato n. 629912081 – início em 09/2020 no valor de R$595,13 (Quinhentos e noventa e cinco reais e treze centavos);

Contrato n. 612979681 – início em 09/2020 no valor de R$592,30 (Quinhentos e noventa e dois reais e trinta centavos);

Contrato n. 599172717 – início em 09/2019 no valor de R$2.723,94 (Dois mil setecentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos);

Contrato n. 570826451 – início em 04/2017 no valor de R$459,89 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos); e o Contrato n. 573612752 – início em 03/2017 no valor de R$112,70 (Cento e doze reais e setenta centavos)
,
condenando o réu à devolução, de forma simples, de todos os valores debitados dos proventos da autora, a ser apurado em liquidação de sentença, contudo, deixou de reconhecer a existência de dano moral indenizável
;
A sentença condenou o Banco ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 201651683).

No recurso vinculado ao Id. no 201651684, o autor/apelante insiste em que os elementos da responsabilidade civil estão presentes em razão do abalo moral sofrido decorrente da conduta ilícita do Banco/apelado, uma vez
“suportou descontos indevidos em sua única fonte de renda”,
de modo que deve o banco ser condenado a pagar indenização no valor de R$ 10.000,00.

Assevera ainda que “
a condenação do apelado à restituição de forma simples, certamente não foi a mais acertada”,
tendo em vista que
“o artigo 42, parágrafo único do CDC garante ao consumidor cobrado em quantia indevida o direito à repetição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que pagou em excesso”

Pede então, o provimento do recurso, para que reformada a sentença, seja o requerido condenado em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como condenar a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados,
e por fim, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação
(Cf. Id no 201651684).

O Banco/apelante argui preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e diz que
existem “
questões divergentes que poderão ser mais bem esclarecidas por meio de depoimento pessoal da parte autora
” e por isso diz ser indispensável a realização de audiência de instrução e julgamento
(cf. Id. no 201651686 - pág. 3);
diz ter requerido a expedição de ofício à agência bancária onde a autora/apelante mantem conta de sua titularidade, porém, esse pleito foi ignorado pela julgadora e justamente por isso diz que houve “
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, esculpidos no Art. 5o, LV da Constituição Federal
”, arguindo a nulidade da sentença (cf. Id. no 201651686 - pág. 6).

No mérito, defende
a existência e validade do negócio jurídico discutido nos autos, especialmente os contratos no 629912081 e 599172717, ressaltando que “
o valor liberado para o cliente é igual ao do comprovante de DOC/TED, mas diferente do valor constante do contrato renegociado”
.

Discorre sobre a legalidade dos empréstimos consignado dos contratos no 612979681, 570826451 e no. 573612752, afirmando que os contratos foram excluídos antes da data prevista para o primeiro desconto previdenciário; diz que “
entender pela irregularidade do contrato, sem determinar a devida devolução do valor (...) implica em enriquecimento sem causa, vedado por nosso ordenamento jurídico”.

Sustenta
, ainda, que não cometeu ato ilícito ou falha na prestação de serviço que justificasse a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, afinal, conforme reafirma, demonstrou satisfatoriamente a legítima contratação e utilização do serviço de empréstimo consignado por parte da autora.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, seja os autos remetidos a instância de origem, ou, alternativamente julgado integralmente improcedente o pedido autoral, com a inversão do ônus sucumbenciais (cf. Id. n. 201424800).

O autor/apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 201651692, pugnando pelo desprovimento do recurso. O Banco/apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 201651689, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que não se verifica qualquer traço de
cerceamento
de
defesa
caracterizado pela falta de designação de audiência de
instrução
e julgamento para colheita do depoimento pessoal do autor/apelado, já que o presente caso realmente demanda prova documental, de modo que não há cogitar qualquer prejuízo pelo julgamento antecipado do mérito.

O Banco sustenta ainda a ocorrência de omissão do juízo, dizendo que não foi apreciado seu pleito, formulado para que fosse expedido ofício para o Banco Bradesco, agência 252, situada Av. Cuiabá, 857 - Cep: 78700-090 – Rondonópolis/MT, para juntar extrato do período da transferência ou confirmar em juízo o crédito efetivado em nome da parte autora.

Ocorre que, cumpre ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC.

O julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC.

Ademais, não compete ao juízo diligenciar junto a instituição financeira, a fim de obter informações acerca de empréstimo efetivado pela parte autora, pois é ônus da ré produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte autora, e a providência solicitada não exigia intervenção do judiciário.

Nesse sentido
:

E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT) – PROCEDÊNCIA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ – DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRETEDIDO O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA TAMPOUCO SUCUBÊNCIA RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, em razão de que tal diligência não compete ao juízo. Cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária. A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal. Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ, não há que se falar em sucumbência recíproca como pretende a seguradora. (TJ-MT Segunda Câmara de Direito Privado - RAC 1006760-75.2019.8.11.0041 – Desa. Rela. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 04/03/2020 - Publicado no DJE 12/03/2020).

A autora/apelante ajuizou a presente ação contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” que vem ocorrendo descontos em seu benefício previdenciário advindos de empréstimos consignados no
629912081, 61297968, 599172717, 580531839
, 572675290, 573476178, 574137930, 570826451, 573612752 e 550660186, que alega desconhecer.

O réu Banco Itaú Consignado objeta afirmando que a autora celebrou livre e conscientemente o contrato de empréstimo consignado, como se verifica dos instrumentos contratuais colacionados aos autos, devidamente subscritos por ele, asseverando que prestou todas as informações necessárias, tendo a contratante plena ciência da operação que contratada, inclusive recebendo em conta corrente de sua titularidade os valores dos saques realizados, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. no

201651650).

Ao enfrentar o mérito da causa, o MM. Juiz julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...)

No que tange ao mérito, tem-se que a requerente afirma que não celebrou nenhum dos contratos objeto da lide, afirmando que todos são nulos e inválidos.

A parte ré, por sua vez, fez prova de algumas contratações – mas não logrou êxito em comprovar outras.

Senão, vejamos de forma bem detalhada:

Contrato n. 629912081 – início em 09/2020 no valor de R$595,13 (Quinhentos e noventa e cinco reais e treze centavos) – a ser quitado em 84 parcelas de R$13,70 (Treze reais e setenta centavos) –
NÃO HÁ CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS E NEM COMPROVANTE DE TED PARA A AUTORA.

Contrato n. 612979681 – início em 09/2020 no valor de R$592,30 (Quinhentos e noventa e dois reais e trinta centavos) – a ser quitado em 84 parcelas de R$13,70 (Treze reais e setenta centavos) –
NÃO HÁ CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS E NEM COMPROVANTE DE TED PARA A AUTORA.

Contrato n. 599172717 – início em 09/2019 no valor de R$2.723,94 (Dois mil setecentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos) – a ser quitado em 72 parcelas de R$61,11 (Sessenta e um reais e onze centavos) –
NÃO HÁ CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS E NEM COMPROVANTE DE TED PARA A AUTORA.

Contrato n. 580531839 – início em 07/2018 no valor de R$2.606,52 (Dois mil seiscentos e seis reais e cinquenta e dois centavos) – a ser quitado em 72 parcelas de R$61,11 (Sessenta e um reais e onze centavos) –
O CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA FOI JUNTADO NOS AUTOS EM ID 93282042.

Contrato n. 572675290 – início em 02/2018 no valor de R$193,71 (Cento e noventa e três reais e setenta e um centavos) – a ser quitado em 72 parcelas de R$5,42 (Cinco reais e quarenta e dois centavos) –
O CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA FOI JUNTADO NOS AUTOS EM ID 93282041.

Contrato n. 573476178 – início em 01/2018 no valor de R$491,04 (Quatrocentos e noventa e um reais e quatro centavos) –
O DOCUMENTO QUE COMPROVA A TRANSAÇÃO FOI JUNTADO NOS AUTOS EM ID. 93282043.

Contrato n. 574137930 – início em 06/2017 no valor de R$2.145,72 (Dois mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos) – a ser quitado em 72 parcelas de R$61,11 (Sessenta e um reais e onze centavos) –
O CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA FOI JUNTADO NOS AUTOS EM ID 93280234.

Contrato n. 570826451 – início em 04/2017 no valor de R$459,89 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos) – a ser quitado em 72 parcelas de R$12,84 (Doze reais e oitenta e quatro centavos) –
NÃO HÁ CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS E NEM COMPROVANTE DE TED PARA A AUTORA.

Contrato n. 573612752 – início em 03/2017 no valor de R$112,70 (Cento e doze reais e setenta centavos) – a ser quitado em 72 parcelas de R$12,84 (Doze reais e oitenta e quatro centavos) –
NÃO HÁ CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS E NEM COMPROVANTE DE TED PARA A AUTORA.

Contrato n. 550660186 – início em 11/2015 no valor de R$2.130,75 (Dois mil cento e trinta reais e setenta e cinco centavos) – a ser quitado em 72 parcelas de R$61,11 (Sessenta e um reais e onze centavos) –
O CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA FOI JUNTADO NOS AUTOS EM ID 93280228.

Assim, a requerida logrou êxito em comprovar parcialmente a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), impondo-se a parcial procedência da lide.

Em suma, os contratos que foram apresentados pelo requerido são válidos; e os contratos questionados pela autora, mas que não foram apresentados pelo requerido, devem ser anulados.

No que tange à devolução dos valores, em razão dos contratos não apresentados, há que seguir-se a orientação de que deve se dar na forma simples.

E o dano moral, por sua vez, só resta configurado com a prova da negativação do nome da parte autora, ou da restrição ao seu crédito; caso que não se aperfeiçoou nos autos – considerando, ainda, os demais elementos que são peculiares a estes autos, principalmente a existência de algumas contratações válidas e que a autora afirmou que não tinham celebrado.

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido exordial para declarar a ilegalidade dos descontos provenientes dos seguintes contratos, que declarou nulos:

Contrato n. 629912081 – início em 09/2020 no valor de R$595,13 (Quinhentos e noventa e cinco reais e treze centavos);

Contrato n. 612979681 – início em 09/2020 no valor de R$592,30 (Quinhentos e noventa e dois reais e trinta centavos);

Contrato n. 599172717 – início em 09/2019 no valor de R$2.723,94 (Dois mil setecentos e vinte e três reais e noventa e quatro centavos);

Contrato n. 570826451 – início em 04/2017 no valor de R$459,89 (Quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos); e

Contrato n. 573612752 – início em 03/2017 no valor de R$112,70 (Cento e doze reais e setenta centavos).

CONDENO o banco requerido a devolver para a autora, na forma simples, o valor que descontou da mesma em razão destes contratos – a ser apurado em liquidação de sentença, por simples cálculos.

Fica rejeitado o pedido de danos morais.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (benefício econômico auferido com a demanda).

É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

C
onquanto a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática
, in verbis
:

Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

O Banco/réu, em suas razões recursais afirma que existe, sim, relação jurídica com a parte autora, defendendo a regularidade do processo de contratação e a validade do contrato no 629912081, firmado em setembro de 2020, elucidando que “
a parte autora optou pela renegociação de sua dívida, contrato de no 573476178, para quitação do saldo de R$ 376,12, restando o valor líquido a ser liberado de R$ 219,01,
e também da validade do contrato no 599172717, ressaltando que “
a parte autora optou pela renegociação de sua dívida, contrato de no 580531839, para quitação do saldo de R$ 2.324,89, restando o valor líquido a ser liberado de R$ 399,05”,
assim, “
o valor liberado para o cliente é igual ao do comprovante de DOC/TED, mas diferente do valor constante do contrato renegociado, exatamente porque parte do valor foi utilizado parte.”

Pois bem.

Vê-se, no caso, que o empréstimo objeto da lide cuida de operação de renegociação de dívida pretérita, cuja a existência e validade do contrato seja comprovada por outros meios de prova, através da formação de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos probatórios que demonstrem a existência e validade do negócio.

Quanto ao contrato no 629912081, o Banco juntou aos autos o contrato no 573476178, onde consta a informação de que contratação do empréstimo n° 629912081, foi objeto de refinanciamento, para quitação do saldo de R$ 376,12, restando o valor líquido a ser liberado de R$ 219,01, que ocorreu em agosto de 2020, o que coincide com a data de inclusão (08/2020), e, ainda, com o comprovante de depósito em cheque no valor de R$ 219,01 em nome da autora (cf. Id. no 201651673).

Já em relação ao contrato no 599172717, o Banco juntou aos autos, o contrato no 580531839, em que consta a informação de que contratação do empréstimo foi objeto de refinanciamento na data de 16.08.2019, para quitação do saldo de R$ 2.324,89, restando o valor líquido a ser liberado de R$ 399,05, o que coincide com a data de inclusão (09/2019), e, ainda, com o comprovante de transferência bancária do valor do empréstimo à conta corrente de titularidade da autora (TED “E” - Ficha do Caixa no 599172717 – cf. Id. no 201651678).

Em contraponto, a parte autora não comprovou que não solicitara ou contratara validamente o mútuo, promovendo a imediata restituição ao Banco/apelante, ou seja, não comprovou que além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo réu, e, nesse ponto,
cumpria ao autor/apelado exibir extrato detalhado de sua conta bancária indicada para recebimento dos valores para, assim, provar que não foi creditado nenhum montante similar nas datas aproximadas da celebração do pacto.

Logo, deve-se reconhecer a validade dos contratos no 629912081 e 599172717.

Sobre a alegação de
legalidade referente aos contratos no 612979681 e
573612752
, analisando o documento denominado “Consulta de Empréstimo” emitido pelo INSS, onde constam todos os empréstimos consignados em nome da autora/apelante, é possível observar que os contratos n. 612979681 e
573612752
, possuem uma parcela desconta de um total, respectivamente de 72 e 12 (1/72 e 1/12 – Id. 122524964).

Embora o Banco alegue a inexistência do desconto, verdade é que, embora tenha sido cancelado o contrato, uma parcela foi efetivamente descontada dos benefícios da aposentada e, tendo o fato ocorrido, é dever da instituição restituir o valor ilegalmente descontado, já que o empréstimo não se efetivou por ausência de margem.

Com relação ao contrato no

570826451, analisando novamente o
documento denominado “Consulta de Empréstimo” emitido pelo INSS
, verifica-se que foram descontadas 04 parcelas no benefício previdenciário da parte autora, motivo pelo qual demonstra o dever da instituição financeira em restituir o valor descontado.

Quanto a irresignação da autora/apelante, verdade é que, não há razão para a devolução em dobro do valor cobrado.

A repetição do indébito é desfecho lógico quando constatado qualquer cobrança irregular; no caso, constatado a cobrança indevida, o indébito deve ser restituído na forma simples, porque não demonstrada a má-fé da instituição financeira, elemento este imprescindível à determinação da repetição em dobro dos valores indevidamente recebidos.

Nesse sentido:

“EMENTA: (...) CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...) POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONSTATAÇÃO DA MÁ- FÉ. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor” (STJ – 4a Turma– AgRg no AREsp 557.326/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 02/10/2014, DJe 23/10/2014). “EMENTA: (...) ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. COBRANÇA EM DOBRO. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) 4. "Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé enseja a repetição em dobro do indébito" (AgRg no REsp 1127566/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012). 5.- Agravo regimental parcialmente provido” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 590.529/PB – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 20/11/2014,DJe 26/11/2014).

Sobre os danos morais, a
o revisar o quadro fático, também não constato, tal qual o douto juiz sentenciante, qualquer circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão ao autor/apelante, pois,
a mera cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplente.

A indenização por danos morais é cabível quando presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade, porém, no caso em apreço, não há demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido abalo moral indenizável, porque, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, abalo significativo da honra subjetiva, e/ou perturbação da paz e sossego.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4a Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta eg. Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO BANCÁRIO – COBRANÇA DE TARIFAS ADMINISTRATIVAS – POSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE IMPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DO SEGUNDO APELANTE. 1. As tarifas/taxas para cobrança de despesas administrativas pela concessão do financiamento dependem da demonstração cabal de sua abusividade e da comprovação do desequilíbrio contratual. 2. Os elementos da responsabilidade civil não se caracterizam apenas em razão da cobrança de tarifas que posteriormente são declaradas ilegais. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO - N.U 0017867-66.2013.8.11.0002, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA - TARIFA DE ADIANTAMENTO AO DEPOSITANTE (...) – NECESSÁRIA RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DESCONTO DE VALORES NÃO VULTOSOS – MERO DISSABOR – AUSÊNCIA DE AFRONTA À HONRA OBJETIVA OU SUBJETIVA DA CORRENTISTA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Se, além de os descontos indevidos em conta – os quais serão oportunamente devolvidos – não terem sido vultosos e não houve qualquer outro desdobramento de maior gravidade, são incapazes de violar a honra objetiva ou subjetiva da correntista, não havendo se falar em dano moral indenizável. (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 0044112-31.2012.8.11.0041, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - TARIFA BANCÁRIA CESTA B EXPRESSO 2 - RESOLUÇÃO No 3.919/2010 BACEN – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução no 3.919/2010, do Banco Central do Brasil estabelece que a cobrança de remuneração pela prestação de serviços pelas instituições financeiras deve estar prevista no contrato firmado entre a respectiva instituição e o cliente ou ter sido o referido serviço previamente autorizado/solicitado (art. 1o, caput), além de prever que a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico (art. 8o). No caso, houve o desconto indevido na conta bancária da parte autora, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA -

N.U 1017751-59.2021.8.11.0003, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

E, por fim, também não verifico a alegada exacerbação dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, porque o percentual atende de forma satisfatória dos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, notadamente o grau de zelo dos patronos e o tempo exigido para realização do trabalho.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso de Eva/autora, e dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Banco/réu para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a validade dos contratos no 629912081 e 599172717, mantendo os outros termos da sentença.

Custas pela apelada, observado o disposto no art. 98, §3o do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024